Tribunal: TRF3
Processo: 0013577-74.2015.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
346/740)

0013577-74.2015.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DO ÓBITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MANTIDOS.

1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra a sentença que julgou improcedente o pedido de extinção do feito, em razão do óbito da parte autora antes do trânsito em julgado da ação de conhecimento, determinando o prosseguimento da execução em favor dos herdeiros habilitados.

2. O benefício assistencial tem natureza personalíssima, não podendo ser transferido aos herdeiros pelo óbito do titular, e tampouco gera direito à pensão por morte aos dependentes.

3. O óbito da parte autora estabelece o termo final do benefício, mas não obsta o pagamento das parcelas devidas e não quitadas aos herdeiros do de cujus.

4. Estando o feito suficientemente instruído e sentenciado, havendo o reconhecimento do direito, os herdeiros ha

Inteiro teor:
346/740)

0013577-74.2015.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DO ÓBITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MANTIDOS.

1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra a sentença que julgou improcedente o pedido de extinção do feito, em razão do óbito da parte autora antes do trânsito em julgado da ação de conhecimento, determinando o prosseguimento da execução em favor dos herdeiros habilitados.

2. O benefício assistencial tem natureza personalíssima, não podendo ser transferido aos herdeiros pelo óbito do titular, e tampouco gera direito à pensão por morte aos dependentes.

3. O óbito da parte autora estabelece o termo final do benefício, mas não obsta o pagamento das parcelas devidas e não quitadas aos herdeiros do de cujus.

4. Estando o feito suficientemente instruído e sentenciado, havendo o reconhecimento do direito, os herdeiros habilitados fazem jus aos valores devidos e não pagos à parte autora.

5. Honorários de advogado mantidos. Sentença proferida na vigência do Código de Processo Civil/73. Inaplicabilidade da sucumbência recursal prevista no artigo 85, § 11o do CPC/2015.

6. Remessa necessária não conhecida. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013577-74.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: HELTON DA SILVA TABANEZ - SP165464-N

APELADO: MANOEL RIBEIRO GUIMARAES, VANIA APARECIDA MACANARO GUIMARAES, VANESSA APARECIDA GUIMARAES

Advogado do(a) APELADO: ALLAN KARDEC MORIS - SP49141-N

Advogado do(a) APELADO: ALLAN KARDEC MORIS - SP49141-N

Advogado do(a) APELADO: ALLAN KARDEC MORIS - SP49141-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013577-74.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: HELTON DA SILVA TABANEZ - SP165464-N

APELADO: MANOEL RIBEIRO GUIMARAES, VANIA APARECIDA MACANARO GUIMARAES, VANESSA APARECIDA GUIMARAES

Advogado do(a) APELADO: ALLAN KARDEC MORIS - SP49141-N

Advogado do(a) APELADO: ALLAN KARDEC MORIS - SP49141-N

Advogado do(a) APELADO: ALLAN KARDEC MORIS - SP49141-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra a sentença que julgou improcedente o pedido de extinção do feito, em razão do óbito da parte autora antes do trânsito em julgado da ação de conhecimento, determinando o prosseguimento da execução em favor dos herdeiros habilitados.

Afirma o apelante que o direito ao recebimento do benefício assistencial é personalíssimo, intransferível aos herdeiros/sucessores. Assevera que estes apenas fariam jus ao resíduo de atrasados se o óbito tivesse ocorrido após o trânsito em julgado da demanda cognitiva.

Com a apresentação de contrarrazões, os autos vieram a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013577-74.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: HELTON DA SILVA TABANEZ - SP165464-N

APELADO: MANOEL RIBEIRO GUIMARAES, VANIA APARECIDA MACANARO GUIMARAES, VANESSA APARECIDA GUIMARAES

Advogado do(a) APELADO: ALLAN KARDEC MORIS - SP49141-N

Advogado do(a) APELADO: ALLAN KARDEC MORIS - SP49141-N

Advogado do(a) APELADO: ALLAN KARDEC MORIS - SP49141-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Considerando que a sentença foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, passo ao exame da admissibilidade da remessa necessária prevista no seu artigo 475.

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo cálculo acolhido, que tal montante não supera a importância de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecida no § 2o.

Assim, é nítida a inadmissibilidade, na hipótese em tela, da remessa necessária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O benefício assistencial possui caráter personalíssimo, de modo que não pode ser transferido aos herdeiros em caso de óbito do beneficiário, e tampouco gera direto à pensão por morte aos dependentes, sendo que a morte do beneficiário estabelece o termo final do benefício.

Entretanto, observo que os valores a que fazia jus o titular, e que não foram recebidos em vida integraram seu patrimônio, e são transmissíveis aos seus herdeiros.

Neste sentido dispõe o parágrafo único do art. 23 do Decreto no 6.214, de 26.09.2007:

"Art. 23. O Benefício de Prestação Continuada é intransferível, não gerando direito à pensão por morte aos herdeiros ou sucessores.

Parágrafo único. O valor do resíduo não recebido em vida pelo beneficiário será pago aos seus herdeiros ou sucessores, na forma da lei civil."

Nessa esteira, confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, IX, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 515, § 3o, DO CPC. MÉRITO. DIREITO ASSISTENCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. - Ainda que o benefício assistencial se trate de direito personalíssimo, a habilitação de herdeiros é admitida pela jurisprudência nos casos em que, reconhecida a procedência de pedido de amparo assistencial, haja direito a prestações vencidas. Desse modo, é nula a sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, IX, do CPC. (...)- Sentença anulada de ofício. Pedido julgado improcedente com fulcro no artigo 515, § 3o, do Código de Processo Civil. Prejudicada a apelação. (AC 00329087620144039999, DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/05/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1o, CPC. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DO INSS IMPROVIDO. 1. A decisão agravada está em consonância com o disposto no art. 557 do CPC, visto que supedaneada em jurisprudência consolidada do C. STJ e desta E. Corte. 2. Em que pese o caráter personalíssimo e intransferível do benefício assistencial, uma vez reconhecido o direito ao recebimento do benefício, os valores devidos e não recebidos em vida pelo beneficiário integram o patrimônio do de cujus e devem ser pagos aos sucessores. 3. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida. 4. Agravo legal improvido. (AI 00133325820134030000/AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 506011, Relator (a) DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, TRF3, SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2014. FONTE_REPUBLICACAO)"

No caso concreto, assinalo que a autora faleceu em 07/05/2013, e, embora o óbito tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da sentença de conhecimento, verifica-se que o feito já se encontrava devidamente instruído, sendo reformada a sentença de improcedência, mediante decisão terminativa, possibilitando o reconhecimento do direito da autora, e desta forma, remanesce o interesse processual por parte dos herdeiros.

Neste sentido:

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ÓBITO NO CURSO DO PROCESSO. VALORES RESIDUAIS. HERDEIROS. EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. QUESTÃO DE ORDEM 20/TNU. INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

- Trata-se de incidente de uniformização movido pela parte autora em face de acórdão da Turma Recursal que julgou o feito extinto sem resolução de mérito. - De acordo com a Turma de Origem, "(...) Com o falecimento do autor da demanda entendo que não subsiste o vínculo utilidade-necessidade dos herdeiros já que se trata de benefício de caráter personalíssimo. (...)". Pois bem. - In casu, discute-se se a morte do postulante de benefício de amparo social ao portador de deficiência gera, automaticamente, a extinção do processo sem resolução de mérito, em face de sua natureza personalíssima. - Não obstante seja o benefício de amparo social (LOAS) intransferível aos dependentes de seu titular, gera direito à percepção dos correspondentes atrasados aos herdeiros ou sucessores, em abono, aliás, do que prescreve o art. 36 do Decreto no. 744/95(Regulamento do LOAS), verbis: "Art. 36. O benefício de prestação continuada é intransferível, não gerando direito a pensão. Parágrafo único. O valor do resíduo não recebido em vida pelo beneficiário será pago aos herdeiros ou sucessores, na forma da lei civil." - Assim, comprovados os requisitos legais é de ser concedido o benefício, inclusive com pagamento de atrasados. O benefício é personalíssimo e não contributivo, mas o direito às parcelas atrasadas (resíduos) e inquestionável. - A análise do dispositivo supramencionado confirma o entendimento de que a impossibilidade de transferência do benefício assistencial recai tão-somente no direito ao recebimento e fruição de tal benefício, mas não sobre direito a eventual recebimento de resíduos dele decorrentes. Em sendo assim, considero que havendo indícios de que ao postulante de Loas seria devido resíduos do benefício, a pretensão deve ser analisada em seu mérito, mesmo sobrevindo a sua morte, já que permanece, ou seja, persiste o interesse jurídico dos herdeiros ou sucessores nos resíduos não recebidos em vida. Em síntese, a morte do postulante não deve ensejar a automática extinção do processo, quando houver indícios do preenchimento dos requisitos e de eventual direito a recebimento dos resíduos não pagos em vida. - Neste diapasão, uma vez comprovados os requisitos, os habilitados fazem jus ao recebimento dos valores atrasados a título de benefício assistencial, a que teria direito o postulante, se vivo estivesse, nos termos requeridos na inicial. - Diante de todo o exposto, aplicável a Questão de Ordem no 20/TNU, motivo por que conheço do pedido de uniformização, dando-lhe parcial provimento para decretar a nulidade do acórdão impugnado, determinando o retorno dos autos à Turma de Origem, para fins de análise do mérito da causa, firmando o entendimento de que mesmo em se tratando de benefício de natureza personalíssima, a morte do postulante de amparo social não deve impedir a verificação do mérito do pedido, sobretudo se comprovada a existência de requerimento administrativo que pode dar ensejo a pagamento retroativo do benefício, entre a data da DER e a data do óbito. - Incidente PARCIALMENTE PROVIDO. Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais Brasília (DF), 14 de setembro de 2016. (PROCESSO: 0176818-18.2005.4.03.6301 /ORIGEM: Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo - Diário Oficial da União, Seção 1, páginas 60/229).

Assim, de rigor a manutenção da sentença recorrida.

Com relação aos honorários de advogado, estes devem ser mantidos na forma como fixado na sentença, considerando que o recurso foi interposto na vigência do Código de Processo Civil /1973, não se aplicando a sucumbência recursal prevista no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil /2015, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal (Enunciado Administrativo no 7/STJ).

Diante do exposto não conheço da remessa necessária e nego provimento à apelação interposta para determinar o prosseguimento da execução, na forma da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DO ÓBITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MANTIDOS.

1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra a sentença que julgou improcedente o pedido de extinção do feito, em razão do óbito da parte autora antes do trânsito em julgado da ação de conhecimento, determinando o prosseguimento da execução em favor dos herdeiros habilitados.

2. O benefício assistencial tem natureza personalíssima, não podendo ser transferido aos herdeiros pelo óbito do titular, e tampouco gera direito à pensão por morte aos dependentes.

3. O óbito da parte autora estabelece o termo final do benefício, mas não obsta o pagamento das parcelas devidas e não quitadas aos herdeiros do de cujus.

4. Estando o feito suficientemente instruído e sentenciado, havendo o reconhecimento do direito, os herdeiros habilitados fazem jus aos valores devidos e não pagos à parte autora.

5. Honorários de advogado mantidos. Sentença proferida na vigência do Código de Processo Civil/73. Inaplicabilidade da sucumbência recursal prevista no artigo 85, § 11o do CPC/2015.

6. Remessa necessária não conhecida. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa necessária e negar provimento à apelação interposta, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.